Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-62.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Contrato. Alienação de direitos possessórios. Venda duplicada. Preliminar de cerceamento de defesa. Atuação de curadoria especial. Condenação criminal pelos mesmos fatos. Art. 935 do código civil. Responsabilidade civil. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o réu a restituir R$ 50.000,00, referentes ao preço pago pela cessão de direitos possessórios sobre lote, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.
2. O autor afirma ter adquirido do réu direitos sobre parte de terreno, tendo posteriormente constatado que a área havia sido alienada novamente a terceiros.
3. O réu, citado pessoalmente, deixou transcorrer o prazo para contestação sem manifestação, e por estar preso, foi representado pela Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da atuação da Curadoria Especial e da ausência de produção de prova oral; e (ii) estabelecer se estão presentes os elementos da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito praticado pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu foi regularmente citado e representado por Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II, do CPC. A contestação por negativa geral constitui prerrogativa legal do curador especial (art. 341, parágrafo único, do CPC), não configurando cerceamento de defesa.
6. Os autos criminais referentes aos mesmos fatos contêm depoimentos, interrogatório e confissão do réu, de modo que a ausência de audiência de instrução no juízo cível não caracteriza prejuízo.
7. No mérito, ficou comprovado que o réu recebeu pagamento pela cessão dos direitos possessórios e, após a entrega do imóvel, alienou novamente o mesmo bem a terceiros.
8. O réu foi condenado criminalmente pela prática do delito previsto no art. 171, §2o, I, do Código Penal (“disposição de coisa alheia como própria”). Tal condenação torna indiscutível, no juízo cível, o fato e a autoria (art. 935 do Código Civil), além de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime (art. 91, I, do Código Penal).
9. Caracterizado ato ilícito, impõe-se a restituição do valor pago, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da frustração e insegurança geradas ao adquirente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 341, parágrafo único; CC/2002, art. 935; CP, arts. 171, §2o, I; 91, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 704262, 20110710096246APC, Rel. Min. Gislene Pinheiro de Oliveira, 5a Turma Cível, j. 14/08/2013, DJe 21/08/2013.